Tribunal: TJMT
Processo: 1021448-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021448-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), MARLENE GUILHERMINA ROSA DE AMORIM - CPF: 063.733.641-00 (AGRAVANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –
REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – QUESTÃO NÃO SUSCITADA E ANALISADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA DE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

Sobre á possível fraude sofrida pelo agravante, tal analise depende de dilação probatória com a ampla defesa e o contraditório, no juízo singular.

Questões que
não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1021448-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARLENE GUILHERMINA ROSA DE AMORIM

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARLENE GUILHERMINA ROSA DE AMORIM
, em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no. 1023918-70.2024.8.11.0041,
proposta contra o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Alega que “
é
proprietária de um veículo CROSSFOX – 2007/2008, financiado pela instituição financeira Agrava
do com parcela mensal de R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito reais), no qual se encontrava com uma parcela em atraso, porém, no mês de fevereiro recebeu o contato de uma suposta empresa denominada como SCHULZE ADVOGADOS ASSOCIADOS, sendo a GIOVANNA se identificando como representante do Banco Agravado”; que infelizmente a Agravante veio a atrasar as parcelas do mês de março, abril e maio de 2024, no dia 09/05/2024, entrando no site do Banco Agravado e foi direcionada para o whatsapp 11-94440-7096, informando que gostaria de tratar de parcelas em atraso, sendo que a atendente passou o valor atualizado de R$ 2.051,14 (dois mil e cinquenta e um reais e quatorze centavos), que com desconto ficou o valor de R$ 2.005,65 (dois mil e cinco reais e sessenta e cinco centavos), de modo que a Agravante pediu que lhe fosse enviado o boleto, sendo o pagamento feito e enviado o comprovante, conforme protocolo de no 2024.0048.6421-543”.

Aduz
que no dia 10/06/2024, mais uma vez a Agravante entrou no site do Banco Agravado e fora direcionada para ao whatsapp 11-99927-7704e foi informado o valor da parcela a ser paga que se tratava na época de R$ 1.027,65 (mil e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), o que foi pago imediatamente e posteriormente fora informada que seria anexado ao sistema; que no dia 10/06/2024 no período vespertino, a Agravante recebeu uma ligação, onde uma pessoa de nome Francisco e se identificando como funcionário da PEREZ DE REZENDE ADVOCACIA informando que havia um processo de busca e apreensão do veículo com o seguinte no 1023918-70.2024.8.11.0041; que no dia seguinte, a Sra Jéssica da PEREZ E REZENDE ADVOCACIA entrou em contato com a Agravante através do No 11-99444-6834 e informou que os comprovantes enviados se tratavam de boletos fraudulentos, sendo que a Agravante entrou em desespero, de modo que fora indagada pela atendente como conseguiu tais números, sendo informado que os contatos foram conseguidos no site do Bradesco, ora Banco Agravado, enviou os prints de toda conversa, bem como toda informação que tivera em mãos”.
Id no 231131658

Defende que foi vítima de golpe
da falsa central de atendimento, sendo o site da empresa clonado, já que o primeiro contato partiu do golpista ao ter conhecimento de uma parcela em atraso, pois o meio utilizado para aplicação golpe foi por meio do
site
do Banco Agravado, além do mais que a Agravante passando por essa situação vexatória e os prejuízos sofridos pela falha na prestação de serviços e a segurança do cliente lhe confere o direito à indenização por danos morais e materiais, dado que a conduta do Banco Agravado lhes causou sérios constrangimentos, além de impactos financeiros adversos.

Registra que o perigo de dano irreparável se faz presente diante de estar na iminência de ter seu veículo apreendido em razão da ação de busca e apreensão
motivada por parcelas que, embora pagas, foram consideradas inadimplentes pelo Agravado devido à fraude. Já a probabilidade do direito se faz na falha na prestação de serviço do Agravado, ao permitir que fraudadores utilizassem seus canais de atendimento para lesar a Agravante.

Requer
a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspendero processo de busca e apreensão de no 1023918- 70.2024.8.11.0041, e por conseguinte, evitar a apreensão do veículo antes de se decidir a questão da fraude.

A liminar restou indeferida, conforme decisão constante no id no .

Contrarrazões ofertada no id no

É o breve relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
MARLENE GUILHERMINA ROSA DE AMORIM
, em face de decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão
no. 1023918-70.2024.8.11.0041,
proposta contra o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Pois bem.

Entendo que a decisão singular merece ser mantida.

Na data de 16/08/2023, as partes celebraram um Contrato de Financiamento de no 0246450238, para Aquisição de Bens, garantido(s) por Alienação Fiduciária,no valor de R$ 26.932,21 (Vinte e Seis Mil e Novecentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Um centavos)para ser restituído por meio de 60 (Sessenta) prestações mensais, no valor de R$ 962,56 (Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis centavos), com vencimento final em 16/11/2028, para aquisição do veículo Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: CROSSFOX, Ano: 2007/2008, Cor: PRETA, Placa: NJD5I00, RENAVAM: 00938469312, CHASSI: 9BWKB05Z684071871 (id no 158295877, 158295879, 158295880, 158295881, 158295882 – autos de origem)

Entretanto, a agravante deixou de efetuar o pagamento a partir da parcela 03 com vencimento em 16/02/2024, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, cujo valor atualizado até a data 06/06/2024 (doc. demonstrativo de débito), do montante das parcelas vencidas e vincendas é de R$
R$ 32.153,58 (Trinta e Dois Mil e Cento e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Oito centavos),
para fins de purgação da mora, sendo deferida a medida liminar em 11/07/2024, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de MARLENE GUILHERMINA ROSA DE AMORIM com pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei no 911, de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré.

Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5o, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso.

Ressalto ainda que, em havendo necessidade, desde já autorizo o Senhor Oficial de Justiça a requisitar força policial, a fim de auxiliá-lo no cumprimento da presente liminar ora concedida e respectivo mandado.

Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3o e parágrafos do Dec.-Lei no 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp no 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02.

Conste do mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC.

Para o caso de pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa.

Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos.

A venda extrajudicial de que fala o art. 2o do Dec.-Lei no 911, de 1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade da dívida.
id no 161697936 – autos de origem

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69.

E tais requisitos restaram,
a priori
,
devidamente preenchidos
pelo credor fiduciário para o deferimento da liminar pelo juízo de origem, já que juntou o contrato (Id no
158295877, 158295879, 158295880, 158295881, 158295882 – autos de origem),
comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente, bem como a comprovação da constituição em mora da parte agravante (Id no 158295888) e a planilha de débito (id no

158295884).

Ademais, sobre á possível fraude sofrida pelo agravante, tal analise depende de dilação probatória com a ampla defesa e o contraditório, nojuízo singular.

Aliás, observa-se que a alegação da suposta fraude sofrida sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem,
conforme acima transcrito,
cuja apreciação acarretará em violação ao duplo grau de jurisdição e em nítida supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA –
ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO
–
ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
”

(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “AUSENTE” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ – DEMAIS ALEGAÇÕES AVENTADAS EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

II - A análise das demais questões apresentadas em grau recursal, sem ter o juízo a quo manifestado sobre elas, incorre em ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

III – Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que os interesses recursais restaram fatalmente suprimidos”. (N.U 1014012-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

E no caso em tela, a decisão recorrida se concentrou nos requisitos necessários para o deferimento da liminar de busca e apreensão, quais sejam, a comprovação da mora, a juntada do contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente e o inadimplemento.

Portanto, o ponto atinente a fraude trazidos na exordial do presente recurso devem ser submetidas inicialmente ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim, correta a decisão singular ao deferir a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024